Tribunal: TJDFT
Processo: 0742718-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. IMÓVEL IRREGULAR (CIDADE ESTRUTURAL). PEDIDO CONTRAPOSTO. MANUTENÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DESEPENHO DO ÔNUS PROCESSUAL. INEFICIÊNCIA.
1. Em se tratando de imóvel encravado em área pública, pendente de regularização fundiária (Cidade Estrutural), a prestação jurisdicional deve se limitar ao reconhecimento da parte que ostenta a melhor posse, registando-se que a sentença não pode ser oposta contra o poder público ou contra terceiro que ostente melhor direito.
2. Em se tratando de ação de reintegração de posse, a procedência do pedido condiciona-se ao preenchimento dos requisitos alinhados no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam a posse, esbulho e perda da posse.
3. A detenção, que não se confunde com a posse, nos termos do art. 198 do Código Civil, é a qualidade atribuída àquele que achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.
4. Independentemente do tipo do regime de responsabilidade aplicável, a comprovação do dano constitui pressuposto imprescindível a configuração da responsabilidade civil.
5. A análise sobre o direito à indenização de benfeitorias, impinge à parte que a pleiteia o ônus de identificá-las adequadamente, com a definição de respectiva natureza (necessária, útil ou voluptuária).
6. Se a pretensão da parte é integrada por dois pedidos de natureza distinta, sendo um deles destituído de repercussão econômica automaticamente aferível, não se mostra irrazoável a distribuição da responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência, de forma igualitária e proporcional, para a hipótese de sucumbência recíproca.
7. Apelação dos réus conhecida e desprovida.
8. Apelação adesiva do autor conhecida e desprovida.